Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-10.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS COMERCIAIS. TRESPASSE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONSENTIMENTO DO LOCADOR VERIFICADO. ART. 13 DA LEI N. 8.245/91. COBRANÇA DE ALUGUÉIS DO ANTIGO LOCATÁRIO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 23 da Lei n. 8.245/1991 estabelece que, dentre outras obrigações, é dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado no contrato. Em caso de inadimplemento dos encargos contratuais, afigura-se possível a extinção do contrato de locação, com fundamento no art. 9o, inciso III, do aludido diploma legal.
2. O art. 13 da Lei n. 8.245/91 estabelece que a cessão do contrato de locação, total ou parcialmente, depende da aquiescência prévia e escrita do locador.
3. É necessário o consentimento do locador, nos moldes do art. 13 da Lei n. 8.245/91, para alienação a terceiros, pelo locatário, de estabelecimento comercial situado nos imóveis objeto de contrato de locação.
4. Entretanto, se o observado que o locador, ora apelante, realizou tratativas com o próprio adquirente do estabelecimento comercial, deste recebendo o pagamento dos aluguéis diretamente, ainda que com recibo em nome do antigo locatário, revela-se clara a sua ciência a respeito da cessão do contrato do locação, o que dispensa a exigência de anuência por escrito.
5. A par de tal quadro, se evidenciada a anuência do locador acerca da cessão do contrato de locação, pelos apelados, ocorrida em 11/6/2014, não há falar em cobrança deles por alugueis vencidos após esta data, que devem ser pleiteados diretamente do terceiro adquirente do estabelecimento comercial, razão pela qual se revela escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
5. Por sua vez, no que se refere ao apelo adesivo, se o arbitramento de honorários advocatícios com base no valor causa resultar em valor exorbitante, em desacordo com as peculiaridades do feito, afigura-se escorreita a sua fixação equitativa, tal qual realizada pela r. sentença, conforme estabelece o art. 85, § 8o, do CPC.
6. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso adesivo dos réus conhecido e desprovido. Honorários majorados.